Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0713861-45.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: VINICIUS TAVARES DE PAULA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por VINICIUS TAVARES DE PAULA, indicando como autoridades coatoras o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL no qual postula, liminarmente, a suspensão do item 6, letra c, da decisão 850/2020, proferida pelo colegiado da Corte de Contas local, autorizando a SEDES-DF e a Banca Examinadora a procederem ao arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no concurso. Alternativamente, pede seja assegurado o direito do impetrante a realizar o curso de formação. No mérito, requer a anulação do referido dispositivo da decisão 850/2020. Esclarece o impetrante que participou está participando do concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (SEDES-DF), realizado pelo Instituto Brasil de Educação (IBRAE), sendo que a prova objetiva foi composta por 20 questões de conhecimentos gerais, sendo que 02 foram anuladas, e 30 questões na parte específica, tendo sido anuladas 04 questões nessa parte. Informa que obteve 24,42 pontos na parte de conhecimentos gerais e 36,96 na parte específica, somando 61,38 pontos no total. Com isso obteve a classificação 600o e considerado apto na avaliação psicológica e recomendado na investigação social. Alega que após o arredondamento da nota, nos termos da decisão do TCDF ora combatida, saltou para posição 1.011o, ficando de fora do número de candidatos que realizariam o curso de formação (600). Salienta que em obediência à lei distrital e decisão do próprio TCDF foi feita a distribuição proporcional dos pontos das questões anuladas. No entanto, "o TCDF inovou ao acrescentar o dispositivo da letra C, item 06 da decisão 850/2020, que obriga o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no REsp 488004/PI". Não obstante o arredondamento deveria ser feito "para cima se o algarismo da terceira casa decimal for superior a 5 (cinco). Aduz que o procedimento está em desconformidade com o edital, pois permite a aprovação de candidatos que não totalizam 24 pontos no mínimo, conforme exigido pelo edital, violando a isonomia, impessoalidade, legalidade e outros princípios inerentes à Administração Pública. Pontua ser pacífica na doutrina e jurisprudência também a impossibilidade de se alterar regras do edital após a realização das provas, bem como a proibição do Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção utilizados, salvo no caso de ilegalidades ou inconstitucionalidades. Assevera que o precedente do Superior Tribunal de Justiça não seria aplicável nesse caso, pois referia-se a situação em que se exigia o acerto de, no mínimo 50% de um número ímpar de questões. Traz jurisprudência reafirmando a necessidade de se observar a vinculação ao edital. Argui "comprovado o fundamento relevante para suspender o ato impugnado, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009" e que "a manutenção do ato na parte ora impugnada resultar a ineficácia da medida judicial almejada, pois ocorreu a convocação para a próxima fase do concurso sem a devida observância à ordem de classificação correta". Pede, liminarmente, "a suspensão da eficácia do ato administrativo indicado, consubstanciado no item IV, alínea “c” da Decisão no 850/2020 do TCDF, ou, subsidiariamente, que possa prosseguir no certame na fase concernente ao Curso de Formação que será iniciado no dia 08 de junho, com término no dia 22 de junho de 2020". Por fim, informa "que este e. Tribunal deferiu medida cautelar nos autos de n. 0711819-23.2020.8.07.0000 em caso idêntico ao apresentado". É relato do necessário. Decido. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, faz-se necessário verificar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Em análise preliminar da impetração, como é próprio dessa fase processual, não constato a presença dos requisitos para concessão da liminar pleiteada. É certo que o julgado do Superior Tribunal de Justiça, que embasou a decisão ora impugnada, tem, em princípio, aplicação entre as partes participantes daquela demanda. No entanto, evidentemente, pode ser invocado como precedente jurisprudencial para reforçar argumentação em caso análogo. Além disso, embora não haja semelhança perfeita, o caso dos autos culmina por contar com a mesma dificuldade apontada naquele julgado, permitindo, assim, a aplicação da mesma "ratio decidendi". No julgamento do Superior Tribunal de Justiça houve a necessidade de se decidir sobre como seria o arredondamento porque o edital previa a necessidade de se acertar metade das questões para aprovação. Em determinada matéria havia 15 questões de sorte que a aprovação exigia o acerto de 7,5 questões. No Mandado de Segurança ora analisado chegou-se a essa mesma dificuldade em função da anulação de duas das vinte questões da prova de conhecimentos gerais e quatro das trinta questões da prova de conhecimentos específicos, ou seja, restaram dezoito questões na primeira e vinte e seis na segunda. Ressalte-se que o edital estabelece que cada questão vale dois pontos (item 6.5.2 do edital). Assim, cada questão passou a valer 2,2 pontos na prova de conhecimentos gerais e 2,3 na prova de conhecimentos gerais, de sorte que para atingir a pontuação mínima exigida pelo edital (24 e 36 pontos) seria necessário acertar aproximadamente 10,9 questões na primeira e 15,65 na segunda, o que é impossível. Ou se acerta 11 questões e se obtém 24,2 ou se acerta 10, obtendo-se 22,2 no caso da prova de conhecimentos gerais; e na prova de conhecimentos específicos acertando-se 16 obtém-se 36,8 e com 15 acertos chega-se a 34,5. Daí porque entendo razoável aplicar-se neste caso, a mesma lógica do REsp 488004/PI. Oportuno transcrever parecer do Ministério Público no referido Recurso Especial: Nemo ad impossibilia tenetur, ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível, e, assim, há direito líquido e certo, diante do ato normativo, em favor do impetrante de obter a interpretação lógica mais favorável diante daqueles itens do regulamento, acima citados, que é a de considerar que, tendo obtido, também incontroversamente, 7 (sete) questões corretamente respondidas na prova de matemática, se considere como aprovado, em tal matéria, no certame, ao se constatar, em decorrência da impossibilidade matemática exposta, que assim mais se aproximou, no que era materialmente possível, dos 50% (cinqüenta por cento) dos pontos dados às questões daquela matéria. Não se trata, como, a nosso juízo, sem razão, pareceu ao v. acórdão recorrido, de 'apreciar os critérios de avaliação do certame', subjetivamente, mas, sim, de verificar objetivamente, no que pertinente à presente lide, se o critério de avaliação é materialmente, no mínimo exigido, realizável, e, como se viu, a nosso parecer, não o é, pelo que, diante do princípio constitucional da isonomia de tratamento devido a todos pela Administração Pública, o critério discricionariamente eleito por esta deve ser aplicado diante do que seja matematicamente possível.' (fl. 74). Também não vislumbro impedimento para que seja buscada a solução que melhor atenda ao interesse público. E no caso, reputou-se, legitimamente, a meu sentir, que caberia privilegiar a solução que permitisse a continuidade no certame do maior número de candidatos, em face da necessidade de pessoal do órgão realizador do certame. Entendo que esse proceder não implica indevida intromissão do Tribunal de Contas nas decisões administrativas, tendo em vista, justamente, sua função fiscalizatória e atribuições previstas no artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A conduta também não deve ser entendida como modificação do edital, durante a realização do concurso. Trata-se apenas de interpretar ou integrar as normas editalícias em face de regramento específico para a circunstância surgida em face da anulação de questões e aplicação da regra de distribuição proporcional dos pontos das questões anuladas. Observo, por fim, que a decisão impugnada não ensejou a eliminação do impetrante do concurso, apenas, acarretou a reclassificação, de forma que ele acabou ficando fora do curso de formação a ser iniciado nos próximos dias. Mas o edital do concurso prevê a formação de cadastro reserva, de sorte que tendo obtido nota maior que os 24 pontos exigidos para a aprovação deverá constar desse cadastro, se obtida aprovação nas demais fases. Assim, não demonstrada, de plano, a relevância da argumentação, julgo conveniente indeferir, por ora, o pedido de liminar e solicitar informações às autoridades coatoras, sem prejuízo de posterior reapreciação. Diante do exposto, não presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intimem-se as autoridades apontadas coatoras (art. 7o, I e II da Lei No 12.016/2009). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei No 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator